Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700195-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOPHIA DE CASTRO MAXIMO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOPHIA DE CASTRO MÁXIMO contra decisão proferida pelo juízo plantonista, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0700056-21.2022.8.07.0011), ajuizada contra FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO (FUBRAE) e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), entendeu haver reiteração de pedido anteriormente efetuado no processo n. 0705253-88.2021.8.07.0011 e determinou a remessa dos autos para o juízo natural. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: 1) pleiteia o acesso a instituição de ensino superior diversa da requerida no processo n. 0705253-88.2021.8.07.0011 - inexiste, portanto, litispendência; 2) sua capacidade intelectual restou comprovada com a aprovação em provas de ingresso no ensino superior; 3) o art. 208, V, da Constituição Federal, dispõe que é dever do Estado incentivar o acesso aos níveis mais elevados do ensino, com base apenas na capacidade pessoal de cada um; 4) de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é possível ao aluno concluir o ensino médio por meio do Ensino de Jovens e Adultos em tempo reduzido sempre que comprovadas sua maturidade e sua capacidade intelectual mediante aprovação em vestibular (ID 31795245). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a primeira recorrida autorize a inscrição no exame supletivo, que seja realizado com a máxima urgência e que, caso aprovada, a segunda recorrida garanta sua vaga e o direito de realizar a matrícula. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 31795246). Na sequência, a agravante requer a desistência do recurso, conforme petição de ID 31856496. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizo, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator